Tribunal: TJDFT
Processo: 0711826-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0711826-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AMARO FEITOSA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança impetrado por Amaro Feitosa contra “ato ilegal e abusivo” atribuído ao Secretário de Saúde do Distrito Federal, consistente na falta de transferência (impetrante) da unidade de pronto atendimento (UPA) de Samambaia/DF para hospital da rede pública, a fim de que possa receber o tratamento adequado. O impetrante argumenta que: (a) é um "idoso de 87 anos (Doc. 01), encontra-se internado na UPA de Samambaia com queixa de dor intensa no ombro esquerdo e quadro de sepse urinária (Q-SOFA = 2), com risco de deterioração renal. Desde o dia 24/03/2025, agoniza na unidade de pronto atendimento, sem acesso ao tratamento adequado, pois a máquina de RX encontra-se inoperante, impossibilitando a realização dos exames necessários. O prontuário médico, anexo a esta inicial, (Doc. 02) comprova o grave quadro clínico do impetrante, e com o atesto de que o referido paciente “necessita de transferência hospitalar com urgência sob risco de agravamento e piora do quadro clínico do paciente”. Contudo, aquela unidade hospitalar da rede pública do Distrito Federal relatou superlotação e dificuldades de assistência adequada e necessária a todos os pacientes. A falta de transferência para um hospital coloca em risco a vida do impetrante que agoniza a espera de um tratamento médico que respeite a sua dignidade humana. Desta forma, tem-se que o impetrante tem o seu direito à vida, à dignidade humana e à saúde, assegurados constitucionalmente, sonegado por grave falha de gestão da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, configurando assim, ato ilegal e abusivo passível de impugnação via mandado de segurança, conforme se demonstrará a seguir”; (b) “os artigos 6o e 196 da Constituição Federal garantem o direito à saúde. No âmbito local, os artigos 204, 205 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal asseguram o mesmo direito. Acrescente-se que o paciente conta, ainda, com a proteção do Estatuto do Idoso, Lei no 10.741/2003 (art. 3o, VII)”; (c) “no caso sub judice, a documentação anexada a esta exordial (Doc. 02), especialmente o prontuário médico que demonstra a necessidade de transferência hospitalar para realização de RX e demais exames que a referida unidade não tem como realizar, sob pena de agravamento do seu grave quadro de saúde (Risco de deterioração renal)”; (d) “está com quadro de sepse de foco urinário e relata dor no ombro esquerdo necessitando da realização de exame de RX e outros exames para sobreviver com dignidade neste momento de sofrimento por várias complicações médicas (Doc. 02), pois não tem condições de arcar com tais custos sem prejuízo do próprio sustento. A verossimilhança do direito alegado é patente, e está devidamente amparada na prova anexada aos autos, sendo prescindível a dilação probatória para o reconhecimento do direito violado da impetrante, sua saúde e sua vida”; (e) “o perigo da demora está comprovado pelo risco decorrente da falta de vagas na rede pública cuja demora no atendimento pode acarretar a morte do impetrante, que sofre diariamente pela falta de tratamento adequado. O relatório médico anexado a esta exordial (Doc. 02), emitido por médico da própria rede hospitalar do Distrito Federal comprova que o impetrante depende urgentemente de transferência hospitalar.” Pede a concessão da gratuidade de justiça e a concessão de liminar inaudita altera parte para determinar à autoridade coatora a transferência do impetrante para uma unidade hospitalar da rede pública ou para a rede privada, arcando com os custos da internação, e no mérito, a concessão da ordem de segurança, ratificando-se a liminar ora postulada. Juntou documentos. É o breve relato. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. O mandamus se submete ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009 e tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante. A respectiva tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei no 12.016/2009, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. Por seu turno, a liquidez e a certeza compreendem a manifesta existência e delimitação do direito (na sua extensão) que seja apto (translúcido) a ser exercitado no momento da impetração, consoante clássica doutrina [Passos, José Joaquim Calmon de, in Mandado de Segurança Coletivo, mandado de injução, habeas data (constituição e processo). Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 6; Meirelles, Hely Lopes, in Mandado de Segurança e ação popular. 8a Edição. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1982, p. 10/11; Barbi, Celso Agrícola, in Do Mandado de Segurança. 8a Edição. Rio de Janeiro, Forense, 1998, p. 50, 58 e 61; Cretella Júnior, José, in Comentários à Lei do Mandado de Segurança (de acordo com a Constituição de 8 de outubro de 1988). 5a Edição. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p. 65/67]. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. E em virtude do requerimento previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá ocorrer a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Pois bem. O cerne da presente ação mandamental diz respeito à prática, por parte da autoridade ora reputada coatora, de ato omissivo "ilegal" consistente na falta de pronta transferência da unidade de pronto atendimento (UPA) de Samambaia/DF para um hospital, onde o impetrante possa receber tratamento adequado para sua enfermidade. No caso concreto, a parte impetrante anexou o documento n. 4 (“relatório médico”, id 70234657), em que consta que ela foi admitida na UPA de Samambaia/DF, em 26.03.2025, às 14:09, bem como retrata as “pendências” apontadas pelo médico, Dr. Gabriel da Silva Lopes: TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR (SISLEITOS), MELHORA CLÍNICA E INFECCIOSA, UROCULTURA (SOLICITADA 26/03), HEMOCULTURAS (SOLICITADAS 26/03), TC TÓRAX + ABD TOTAL (SOLICITADAS 26/03), RX OMBRO ESQ (SOLICITADO 26/03), *OBS: MÁQUINA DE RX DA UNIDADE INOPERANTE NO MOMENTO”. No documento consta a informação de que a unidade está com superlotação e com equipes sobrecarregadas, dificultando a assistência adequada e necessária para todos os pacientes. Ele noticia ainda que o tempo máximo para que o paciente fique na UPA é de vinte e quatro (24) horas, com indicação de internação após esse período. Aludida prova documental registra que o paciente (ora impetrante) apresenta o diagnóstico “N390 infecção do trato urinário de localização não especificada”, tendo sido prescritos medicamentos anti-infecciosos e de alta vigilância. Além disso, o relatório da “evolução médica” aponta que se aguarda transferência hospitalar que atenda às necessidades, além de outras informações relevantes (“FUNÇÃO RENAL COM DISCRETA PIORA, PORÉM SEM AUMENTO CORRESPONDENTE DE ESCÓRIAS NITROGÉNADAS (AUMENTO DE CR POR HEMOCONCENTRAÇÃO NA DESIDRATAÇÃO? PIORA RENAL DEVIDO SEPSE?), SEM DHE OU DEMAIS ALTERAÇÕES SINGNIFICATIVAS NOS EXAMES SOLICITADOS”). Com base na prova pré-constituída ora examinada, tenho a concepção jurídica de que estão preenchidos os pressupostos à concessão da medida liminar inaudita altera parte, dada a gravidade do estado geral do paciente (idoso com 87 anos de idade), que necessita de pronto atendimento em unidade hospitalar, porquanto os recursos disponíveis na UPA seriam concretamente insuficientes e onde ele já se encontraria em período além do recomendado (vinte e quatro horas). Evidenciada a probabilidade do direito vindicado (CF, art.196 c/c LODF, artigo 207, XXIV). A relevância dessas circunstâncias ampara ainda a indispensabilidade do atendimento em unidade hospitalar, devidamente equipada, o mais breve possível (urgência), em razão dos riscos de agravamento do estado de saúde do impetrante (periculum in mora). Atendidos, portanto, os pressupostos legais à imediata concessão da ordem de segurança. Nessa mesma linha de raciocínio se pauta a jurisprudência desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DF. REJEIÇÃO. INTERNAÇÃO EM UTI. RISCO DE VIDA. OMISSÃO ESTATAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRESENTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O cumprimento da liminar, com a internação da impetrante, em leito de UTI, não resulta na perda superveniente do objeto da presente ação mandamental. Preliminar rejeitada. 2. O Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal tem legitimidade para figurar como autoridade coatora, nos mandados de segurança impetrados para obtenção de atendimento-médico hospitalar de urgência para internação em leito de UTI. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. A garantia do direito à saúde, de forma integral e a quem demonstrar necessidade, não permite ao Estado eximir-se de cumprir o dever constitucional de fornecer o tratamento adequado aos que dele necessitam. 4. O direito líquido e certo restou demonstrado pelo relatório médico, em que consta que a Impetrante, então internada no Hospital Regional de Taguatinga, em estado grave (com insuficiência aguda, "sendo intubado e colocado em ventilação mecânica"), necessitava de transferência urgente para leito de UTI, devido ao risco de morte. 5. Constatada a necessidade de internação em UTI, e não tendo a impetrante condições de arcar com os respectivos custos, incumbe ao Estado realizar o procedimento ou custeá-lo, se realizado na rede privada. 6. Segurança concedida. (Acórdão 1886557, 07185916020248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/7/2024, publicado no PJe: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS ESTABELECIDOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA. 1. A autoridade coatora para os fins do mandado de segurança é o agente público que pratica o ato impugnado, ou seja, tratando-se de mandado de segurança onde se busca a realização de tratamento de saúde, a autoridade coatora é o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, pois é ele o agente público que tem o dever funcional de responder pelo fiel cumprimento do ato impugnado, qual seja a internação em Unidade de Terapia Intensiva pleiteada pela impetrante. 2. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. 3. O impetrante tem o direito de obter assistência médico-hospitalar e receber o tratamento indispensável para o adequado tratamento de sua saúde, uma vez que o direito social à saúde é garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal e pelo artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal que estabelecem ser dever do Estado a disponibilização de assistência médico-hospitalar e fornecimento dos medicamentos necessários à proteção e recuperação da saúde do cidadão. 4. SEGURANÇA CONCEDIDA, confirmando-se a liminar anteriormente deferida. Concedida a gratuidade de justiça à impetrante. (Acórdão 1862228, 07048140820248070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Defiro o pedido liminar. Determino que a autoridade apontada como coatora efetue, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a transferência do impetrante/paciente Amaro Feitosa (87 anos de idade) para alguma unidade hospitalar da rede pública ou, em caso de impossibilidade, na rede privada, às suas expensas, para imediata continuidade do tratamento à sua saúde. Defiro a gratuidade de justiça à impetrante. Com relação à procuração apresentada sem assinatura do outorgante/impetrante, em razão da urgência e da impossibilidade em razão da internação, fica a e. patrona, Dra. Keicyane de Sousa Rodrigues, OAB/DF 37.195, intimada a apresentar o documento devidamente assinado pelo outorgante, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da Lei no. 8.906/1994, art. 5o, § 1o. Intime-se pessoalmente a autoridade apontada como coatora (Lei 12.016/2009, art. 7o, inciso I). Notifique-se o Distrito Federal. Após, à e. Procuradoria de Justiça. Cumpridas as determinações, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 27 de março de 2025, às 17:32 Fernando Antônio Tavernard Lima Relator